Tribunal: TJSP
Processo: 1004679-22.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos de seguradas da autora em decorrência de descarga elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré – Causa excludente do dever de indenizar não configurada - Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Cerceamento de defesa não caracterizado –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos de seguradas da autora em decorrência de descarga elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré – Causa excludente do dever de indenizar não configurada - Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Cerceamento de defesa não caracterizado – Prescrição, por sua vez, inocorrente – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004679-22.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado SANTANDER
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30919
APEL.No: 1004679-22.2019.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
APDO. : SANTANDER SEGUROS S/A
AÇÃO REGRESSIVA Danos ocasionados aos equipamentos
de seguradas da autora em decorrência de descarga elétrica
Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor Responsabilidade objetiva da concessionária ré
Causa excludente do dever de indenizar não configurada -
Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido
Cerceamento de defesa não caracterizado Prescrição, por
sua vez, inocorrente Sentença de procedência mantida
Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art.
85, §§ 1° e 11, do CPC).
Acresça-se ao relatório da r. sentença proferida
a fls. 334/340 que foi julgado procedente o pedido de
condenação da apelante ao pagamento de quantia desembolsada
pela apelada por cumprimento de contrato de seguro, ante a
verificação de sinistro.
A apelante afirma que o r. decisum não pode
prevalecer,
sustentando,
em
suma:
que
o
julgamento
antecipado da lide implicou cerceamento de defesa, na
medida em que não realizada perícia ou prova técnica
simplificada nas instalações das seguradas da apelada; que
a petição inicial é inepta, porquanto desacompanhada de
documentos
essenciais
que
demonstrem
a
regulação de
sinistro, além do que os comprovantes de pagamento juntados
a fls. 71 e 88, por serem unilaterais, carecem de força
probante, tratando-se de telas sistêmicas apenas; que falta
interesse de agir da apelada, dada a ausência de reclamação
administrativa; que não se constatou em seu sistema
qualquer ocorrência nas instalações das seguradas, fato que
a torna parte ilegítima para responder aos termos da
demanda; que a queima de aparelhos não é exclusivamente
motivada por ocorrências na rede elétrica; que ocorreu a
prescrição ânua; que as consumidoras tiveram o prazo de 90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias
corridos
para
solicitar
administrativamente
o
ressarcimento do dano à concessionária, todavia não a
procuraram; que não há nexo causal entre suas atividades e
os danos a serem ressarcidos; que os equipamentos
danificados tinham vários anos de uso e, por isso, não
podem ser considerados para fins de indenização valores de
aparelhos novos, o que torna necessária uma ampla pesquisa
de mercado nesse sentido; que não há prova do pagamento às
seguradas, mas tão só comprovação de mero agendamento; que
a apelada não é hipossuficiente e, por isso, não cabe a
inversão do ônus da prova; e que, no caso de se manter o
entendimento de primeiro grau, a verba honorária deverá ser
reduzida para 10% do valor da condenação.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.
Em primeiro lugar, os documentos atinentes à
regulação de sinistro foram juntados com a inicial a fls.
40/50
e
80/87
e
comprovam
os
danos
causados
aos
equipamentos das seguradas da apelada em virtude de
descarga elétrica.
Por seu turno, descabida a tese de ausência de
prova
dos
pagamentos
realizados
ao
segurado
pela
seguradora, haja vista estarem eles comprovados nos autos a
fls. 88 e 51, não tendo a apelante demonstrado o contrário,
ônus que lhe competia.
Dito isso, deve ser observado que se aplicam à
solução da lide os dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, por força da sub-rogação operada por força dos
contratos de seguro.
Este é o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp
no 426.017-MG, rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. 10/12/2013).
Assim, o enfoque consumerista deve ser adotado
para resolver as questões suscitadas, inclusive no que diz
respeito à inversão do ônus da prova.
Dito isso, de se consignar que não ocorreu a
alegada prescrição trienal, na medida em que, tendo a
apelada se sub-rogado nos direitos de suas seguradas, faz
jus ao prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
De seu turno, estabelece o art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado
dispositivo
não
permite
outra
interpretação que não a de se responsabilizar o prestador
de serviço pelos danos causados pelo defeito da prestação,
independentemente de culpa.
Ademais, a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, sujeita-se ao
estabelecido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que
trata da responsabilidade objetiva da Administração.
O referido dispositivo constitucional estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não há necessidade de prova da culpa, mas do dano, uma
vez que ali se adotou claramente a teoria do risco
administrativo, ou seja, a responsabilidade pelos danos
causados pelo fato do serviço.
No caso, os documentos acostados à exordial
demonstram que os danos ocasionados nos equipamentos das
seguradas se deram em razão de variação de energia
decorrente de descarga elétrica, mais um motivo para se
afastar a necessidade de dilação probatória e o alegado
cerceamento de defesa por sua não realização.
Consigne-se, ainda, que, ao contrário do argumentado nas razões de recurso, as descargas
atmosféricas são fenômenos naturais previsíveis nos dias de
hoje, não podendo ser fato excludente da responsabilidade
civil objetiva, considerando-se que fazem parte do risco da
atividade desempenhada pela distribuidora do serviço de
energia elétrica, e a esta compete adotar, mediante a
utilização de tecnologia adequada, providências visando a
evitar que tais eventos afetem as unidades consumidoras.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“Ação
regressiva
de ressarcimento ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de energia elétrica. Seguro
residencial. Oscilação e descarga de energia elétrica. Danos em
eletrodomésticos.
Restituição.
Procedência.
Prestígio.
Responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6o, da CF). Autora que
se desincumbiu do ônus da prova, enquanto a ré dele não se
desvencilhou artigo 373, incisos I e II, do CPC. Queda de raio
não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária que tem como dever propiciar
meios para evitar tais acontecimentos. Precedentes. Outrossim, a
ausência de pedido administrativo não obsta a obrigação de
ressarcir os prejuízos. Hipótese do artigo 252 do RITJSP.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009725-23.2015.8.26.0114,
Rel.
Des.
Sérgio
Rui,
j.
23/02/2017).
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de segurada que teve danificados equipamentos
eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva
movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento
administrativo. Art. 5o, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de
nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia
elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos da segurada.
Descarga elétrica (raio). Fortuito interno. Não caracterização
de caso fortuito ou força maior. Risco da atividade.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Recurso da ré
desprovido, com observação. Não se pode afastar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na
hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo
o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço
público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria
da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso
ao Judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, interrupção e
sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos causados.
E, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, pois a rede de distribuição deve
ostentar proteções contra as descargas elétricas. No caso, a
concessionária não logrou provar que dispunha de tais
equipamentos” (Apelação n. 1015980- 94.2015.8.26.0114, Rel.
Kioitsi Chicuta, j. 09/03/2017).
Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil,
paga a indenização, nos limites do valor respectivo, fica o
segurador autorizado a exercer direito regressivo contra o
causador do sinistro, assumindo a posição jurídica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado. Dessa forma, levando-se em conta que a
responsabilidade da concessionária é objetiva e que a
seguradora se sub-rogou em todos os direitos e privilégios
conferidos ao seu segurado, o acolhimento da pretensão de
ressarcimento
dos
valores
comprovadamente
pagos
pela
apelada era mesmo de rigor, não havendo se falar, por outro
lado, em necessidade de ampla pesquisa de mercado para
aferição do valor de cada bem avariado, uma vez que, pelo
que se tem nos autos, as seguradas foram indenizadas pelo
valor médio de mercado, além do que, se entendia indevidos
tais valores, cabia à apelante apresentar na primeira
oportunidade a mencionada pesquisa, o que ela, contudo,
deixou de fazer.
De se ressaltar, ainda, que a ausência de pedido
administrativo não obsta o direito ao ressarcimento,
porquanto não se há como exigir o exaurimento das vias
extrajudiciais,
sob
pena
de
afronta
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,
XXXV, da CF).

Em vista dessas circunstâncias, não há razão para
a modificação da r. sentença, que fica integralmente
mantida, inclusive no que diz respeito aos honorários
advocatícios, os quais já foram arbitrados no percentual
pretendido pela apelante.
Por último, tendo em vista o que estabelecem os
§§ 1° e 11 do art. 85 do CPC, ficam arbitrados em favor dos
patronos
da
apelada
honorários recursais no
importe
equivalente a 5% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator